Tribunal: TJMT
Processo: 1007928-07.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007928-07.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes Hediondos, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ROSANGELA VIEIRA DE JESUS - CPF: 000.822.581-80 (IMPETRANTE), DOUTO JUIZO DA 3 VARA DE COLIDER (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLÍDER (IMPETRADO), ROSANGELA VIEIRA DE JESUS - CPF: 000.822.581-80 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CORRUPÇÃO DE MENORES. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. COVID-19. SAÍDA ANTECIPADA DO REGIME FECHADO MEDIANTE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME DOMICILIAR. PEDIDO INDEFERIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DECISÃO ACERTADA. RECOMENDAÇÃO Nº. 62/2020 DO CNJ. NORMA DESPROVIDA DE CARÁTER COGENTE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. NOVA PRÁTICA DELITIVA APÓS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO NA FASE DE EXECUÇÃO PENAL. REGIME MAIS GRAVOSO MANTIDO. ILEGALIDADE DA COAÇÃO NÃO CONSTATADA.
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.
Embora o Conselho Nacional de Justiça tenha editado a Recomendação nº. 62/2020, orientando que os Tribunais e Juízes de todo País adotem medidas visando prevenir a proliferação de COVID-19 em espaços de confinamento, isso não

implica em automática concessão de liberdade mediante condições.

2.
O fato de a paciente integrar grupo de risco para COVID-19 não se sobrepõe à natureza hedionda de um dos crimes cometidos (Tráfico de Entorpecentes), à notícia de que ela usufruía do cumprimento da reprimenda em regime semiaberto quando incidiu em nova prática delitiva e muito menos à falta de atendimento ao requisito objetivo autorizador da progressão de regime, que só será atingido em data muito longínqua.

3.

A autoridade apontada como coatora informou que a unidade prisional que abriga a paciente não registra casos confirmados ou suspeitos de COVID-19 e que a paciente, portadora de HIV (vírus da imunodeficiência humana), vem recebendo todos medicamentos necessários ao tratamento da comorbidade, o que remete à ideia de que a manutenção em cárcere não representa óbice à garantia da sua saúde e integridade física.

4.
Assim, uma vez demonstrado que o Juízo das Execuções Penais se valeu de fundamentos concretos para indeferir o benefício da saída antecipada do regime fechado, não há como se reputar ilegal a manutenção do cumprimento da pena
intramuros
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em síntese, o impetrante alegou que
Rosângela Vieira de Jesus
, reclusa desde 28.5.2019
por força de condenação à pena de 9 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado, vem sofrendo constrangimento ilegal desde que o
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colíder-MT
indeferiu o pedido de cumprimento da reprimenda em seu domicílio
.

Em linhas gerais, invocou o HIV (vírus da imunodeficiência humana) que acomete a paciente, a superpopulação carcerária, a necessidade de isolamento social e a falta de utilização de equipamentos de proteção adequados pelos agentes penitenciários para externar o receio

de que ela contraia o
COVID-19
caso seja mantida em cárcere durante o período da pandemia.

Deste modo, embasando-se na Recomendação nº. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça,
pleiteou a concessão da ordem, em
liminar
, para que a paciente fosse agraciada com a saída antecipada do regime fechado e o
cumprimento da pena em residência particular mediante monitoramento eletrônico
, na forma das regras delineadas no art. 117, inc. II e no art. 146-B, inc. IV, ambas da LEP. No
mérito
, requereu a confirmação da tutela de urgência vindicada (ID 38990454).

Anexou documentos (ID 27017488 a 27017490).

A liminar foi
indeferida
(ID 39685477).

Na sequência, vieram as informações judiciais (ID 40022450 e 40022451).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 40597475), conforme livre transcrição do seu entendimento:

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – PACIENTE
CONDENADA
PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES [ART. 33,
CAPUT
E 35,
CAPUT
, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 244-B, DA LEI Nº 8.069/90] – ALMEJADA
PROGRESSÃO DE REGIME ANTECIPADA
OU CONCESSÃO DE
PRISÃO DOMICILIAR
, EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO
COVID-19
, ALEGANDO-SE, AINDA, A OCORRÊNCIA DE SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA –
INVIABILIDADE
– PACIENTE QUE, EM QUE PESE
PERTENÇA AO GRUPO DE RISCO
, ESTÁ RECEBENDO TODAS AS
PROVIDÊNCIAS E MEDIDAS
NECESSÁRIAS A FIM DE EVITAR A PROPAGAÇÃO – INFORMAÇÕES JUDICIAIS DE QUE A POPULAÇÃO CARCERÁRIA ESTÁ A RECEBER
CUIDADOS ESPECIAIS
EM RAZÃO DO NOVO CORONAVÍRUS E, ESPECIFICAMENTE QUANTO À PACIENTE, A MESMA ENCONTRA-SE
DEVIDAMENTE MEDICADA
DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VISUALIZADO – PELA
DENEGAÇÃO
DA ORDEM.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 12 de maio de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020